Tribunal: STF
Processo: RE 1531803
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7º DA CRFB/88. REQUISITOS LEGAIS. CEBAS. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CERTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. A apelante ajuizou ação de rito comum em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, requerendo a suspensão da exigibilidade de créditos tributários e a anulação de lançamentos fiscais referentes a processos administrativos da Receita Federal, alegando o direito à imunidade tributária prevista nos artigos 150, VI, “c”, e 195, §7º, da Constituição Federal.



    2. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, considerando que a autora não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), exigido pela lei vigente à época, bem como outros requisitos previstos na legislação.



    3. A apelante recorreu, sustentando o cumprimento das exigências do artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN) e a inconstitucionalidade dos requisitos adicionais estabelecidos por lei ordinária, sem o devido reconhecimento da sua imunidade. II.



    QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    4.Há três questões em discussão:



    (i) determinar se a apelante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CF;



    (ii) verificar a constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como requisito para fruição da imunidade;



    (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa ao não se permitir a comprovação de requisitos por meio de registros contábeis.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O artigo 195, §7º, da Constituição Federal garante imunidade às contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou a necessidade de cumprimento cumulativo dos requisitos da Lei Complementar, bem como a certificação por meio do CEBAS, conforme decidido no RE 566.622, com repercussão geral.



    7. No caso em exame, a ausência de apresentação do CEBAS e a não comprovação de cumprimento integral dos requisitos legais previstos na legislação vigente afastam o direito da apelante à referida imunidade.



    8. A jurisprudência relevante do STF e do STJ reafirma que a certificação e sua renovação periódica são indispensáveis para o gozo do benefício da imunidade tributária (ADI 2028/DF; RE 566.622).



    9. No caso dos autos, a apelante não possuía a certificação válida para o período dos débitos questionados, o que impede o reconhecimento da imunidade pleiteada.



    10. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, foi oportunizada à parte a plena defesa e a apresentação de documentos pertinentes. O indeferimento de prova adicional não configura cerceamento, tendo em vista que a certificação é o requisito legal fundamental para a concessão da imunidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    10. Tese de julgamento:



    (i) para o gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal, é indispensável que a entidade de assistência social seja portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nos termos exigidos pelas Leis vigentes à época e atualmente , pela Lei complementar 187/2021.



    (ii) aspectos procedimentais da imunidade, como a certificação, podem ser regulamentados por lei ordinária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea “c”; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente